Tribunal: TJMT
Processo: 1005985-26.2023.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005985-26.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ITAMARA MARTINS SILVA - CPF: 006.272.372-31 (EMBARGANTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ITAMARA MARTINS SILVA - CPF: 006.272.372-31 (APELADO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos com o objetivo de sanar omissão no acórdão no 252702153, que deixou de se manifestar sobre a fixação de honorários advocatícios recursais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme estabelecido pelo art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O artigo 85, §11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios quando houver recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.
4. No caso concreto, o recurso de apelação do Estado foi desprovido integralmente, e o apelo da embargante foi parcialmente provido, o que justifica a revisão da verba honorária.
5. Em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da embargante em grau recursal, a majoração dos honorários em 2% sobre o valor atualizado da condenação é medida que se impõe, resultando em honorários totais de 12%.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão, com a majoração dos honorários advocatícios recursais em 2%.

Tese de julgamento
: "
É cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado, conforme disposto no art. 85, §11, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
ITAMARA MARTINS SILVA
, em face do acórdão de id 252702153, com o objetivo de
esclarecer omissões presente no acórdão
.

O embargante sustenta que houve omissão no julgamento, uma vez que a decisão recorrida majorou os danos morais para R$ 20.000,00, entretanto se manteve omissão quanto aos honorários sucumbenciais.

O recorrente requer que o relator se manifeste acerca dos honorários recursais, conforme disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração não foram apresentadas pelo embargado (id. 257213653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por
ITAMARA MARTINS SILVA
, em face do acórdão de id 252702153, com o objetivo de
esclarecer omissão presente no acórdão
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, §11, do CPC.

Com efeito, o art. 85, §11, do CPC estabelece que

"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o arbitramento dos honorários recursais constitui imposição legal, sendo dever do Tribunal majorar a verba honorária quando preenchidos os requisitos legais.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve pronunciamento sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, não obstante o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo requerido Estado do Mato Grosso e o provimento parcial do apelo do embargante.

Considerando que o recurso de apelação do requerido foi integralmente desprovido e o da embargante parcialmente provido, majorando os danos morais fixados pelo Juízo de Primeira Instância, e tendo havido trabalho adicional do advogado do embargante em grau recursal (apresentação de razões e contrarrazões), impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

Na sentença, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §§2o e 3o do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da causa,
majoro
os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da condenação.

A omissão apontada merece ser sanada, complementando-se o acórdão embargado para que conste a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Registro que os embargos de declaração, quando opostos com o manifesto propósito de prequestionamento, como no caso, não possuem caráter protelatório (Súmula 98/STJ).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, complementando o acórdão embargado para majorar os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor atualizado da condenação, totalizando 12% de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025